Tribunal: TJDFT
Processo: 0737182-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça. No mérito, requer a anulação do auto de infração e do processo administrativo por vícios, tais como ausência de notificação válida e falta de requisitos formais do auto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. No caso, intimado a emendar a petição inicial, o autor manifestou a impossibilidade de juntar o processo administrativo, “uma vez que se trata apenas de um Processo de Suspensão e e-Cartas”.
5. Todavia, conforme notificação de instauração de processo administrativo enviado pelo DETRAN ao recorrente, no ID 78058356, consta informação destacada acerca do acesso ao processo administrativo, que deverá ocorrer mediante agendamento prévio.
6. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 78059112) ordenou a juntada do auto de infração e do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado ou a negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos (grifo nosso). Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
7. A manifestação do recorrente informa apenas impossibilidade de acesso ao processo administrativo, mas não demonstra que houve negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco que realizou o agendamento para acessar os documentos, conforme instrução da notificação do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor deixou de agendar o atendimento.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 8o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos.
9. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
10. Ante as razões expostas, resta claro que não houve cerceamento de defesa ou violação do acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A.